Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703985-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL COELHO ALVES KONIG RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR E POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. DEVERES ANEXOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu para que seja reconhecida nulidade da citação ocorrida na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, com pedido julgado procedente para conversão, de pleno direito, do mandado monitório em título executivo judicial. 2. O mandado de citação foi devidamente cumprido em 15/7/2023 e o recorrente alega que se mudou do local em fevereiro do mesmo ano. No entanto, o comprovante de residência apresentado para demonstração de seu novo logradouro foi emitido em 28/7/2023, ou seja, em data posterior à própria citação ocorrida, de maneira que o documento não comprova que o apelante efetivamente não residia no local diligenciado na data da citação. 3. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação. 4. Consoante os deveres anexos contratuais da lealdade e da informação, além da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do Código Civil, era dever do apelante, diante da alegada alteração de seu domicílio, comunicar à apelada acerca de tal fato, o que não foi demonstrado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 239, caput, 248, §1o, 280, 281 e 282, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a citação deve ser realizada diretamente ao citando, ou seja, o destinatário que deve receber a citação, em mãos, tendo em vista ser pessoa física. Sustenta que o aviso de recebimento foi recebido e assinado por terceiro, o que invalida o ato citatório e todos os demais atos ulteriores a ele, devendo tais atos serem declarados nulos de ofício. Pontua que, no presente caso, não cabe a alegação da teoria da aparência, uma vez que o recorrente é pessoa física. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALTOMIRO ROCHA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.636. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALTOMIRO ROCHA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.636. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028